Tribunal: TJBA
Processo: 0800499-65.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0800499-65.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

APELADO: JACINTO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAMILLE BRANDAO CARDOSO

EMENTA

Embargos de declaração em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. Aplicação do enunciado nº 530 da Súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que o juiz deve ajustar a taxa de juros à média do mercado se não houver instrumento assinado pelo devedor definindo a taxa ajustada entre as partes. Para que se cobre juros conforme pretende, a instituição financeira deve juntar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pelo consumidor com a cominação das taxas ajustadas, o que não ocorreu. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição,
obscuridade
e/ou erro material. Dessa forma, não se vislumbra a obscuridade alegada pelo Embargante, na medida em que, sob o pretexto de sanar vício no julgado, visa rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata novamente o inconformismo do Embargante, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Ademais, a simples interposição dos aclaratórios já é suficiente para prequestionar a matéria, impondo-se, por conta disso, a rejeição do presente recurso
.
Embargos de Declaração não acolhidos
.